Tribunal: TJDFT
Processo: 0741220-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0741220-62.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: LIRA &amp; OLIVEIRA PROMOCOES E EVENTOS LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRADESCO SAUDE S/A, contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0718715-90.2022.8.07.0007, promovido pelo agravante em desfavor de LIRA &amp; OLIVEIRA PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 171105513 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu os pedidos de: realização de pesquisa de ativos, com reiteração automática, no sistema SISBAJUD, para fins de penhora, tendo em vista a ausência de probabilidade de sucesso da medida; e, consulta ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), ao fundamento de que os dados de sua base não são mais abrangentes do que aqueles contidos nas pesquisas dos outros sistemas já utilizados pelo Juízo. Na oportunidade, ressaltou que a pesquisa por meio do SNIPER se utiliza de dados dos seguintes órgãos: Secretaria da Receita Federal (dados não patrimoniais de pessoas naturais, jurídicas e sócios destas últimas); Tribunal Superior Eleitoral (candidaturas, bens declarados e sanções a partir de 2014); Portal da Transparência (Governo Federal); ANAC (propriedade e operações de aeronaves) e Tribunal Marítimo (proprietários e afretadores de embarcações). Assim, os dados abertos podem ser obtidos diretamente pelo credor, sem necessidade de autorização judicial. No Agravo de Instrumento interposto, o agravante alega que, em 27/07/2023, fora realizada a tentativa de penhora via SISBAJUD, na forma simples, o qual restou infrutífera. Assevera que a ferramenta, na modalidade reiterada, é automática e não bloqueia valores além do determinado pelo juízo. Ressalta que não é necessário que o juízo a quo consulte diariamente o protocolo da ordem de bloqueio que é gerado, desde que tenha previamente modulado os efeitos do bloqueio no próprio sistema. Acrescenta que há fortes indícios de capacidade financeira da parte agravada, pois o seu cadastro ainda consta como “ativo” perante a Receita Federal. Pondera que o sistema SNIPER tem por finalidade encontrar bens que possam ser passíveis de constrição para a satisfação do débito exequendo. Defende que foram esgotadas as tentativas de localização de bens passíveis de constrição judicial da executada. Destaca a função constitucional do Poder Judiciário em assegurar a efetividade da tutela jurisdicional. Ao final, postula o provimento do recurso, para reformar o decisum recorrido, a fim de determinar a realização de pesquisa no SISBAJUD, na modalidade de repetição programada (teimosinha), assim como a pesquisa patrimonial via SNIPER. Comprovantes de recolhimento do preparo acostados aos autos sob o ID 51791368. Verifico que o agravante não requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou atribuição de efeito suspensivo, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 5 de outubro de 2023 às 10:13:33. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora